Tribunal: TJES
Processo: 0013653-47.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013653-47.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO PINHEIRO LARICA e outros

APELADO: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE QUITAÇÃO MÚTUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Fernando Pinheiro Larica e Cardoso Freitas Sociedade Individual de Advocacia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Antolini Exportação, Importação e Mineração Ltda., reconhecendo a ausência de título executivo judicial com fundamento nos arts. 525, III, e 803, I, do CPC. A sentença considerou que não foi implementada a condição contratual para exigibilidade da obrigação pactuada em acordo homologado judicialmente, notadamente quanto ao registro de escritura pública em prazo determinado, afastando, por conseguinte, o direito à cobrança de honorários advocatícios postulados em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a obrigação prevista em acordo homologado judicialmente pode ser exigida mesmo diante do descumprimento da condição suspensiva estipulada pelas partes; (ii) estabelecer se é possível a cobrança de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, quando o acordo homologado prevê expressamente quitação mútua e ausência de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula 1.b do acordo homologado judicialmente condiciona expressamente a exigibilidade da obrigação ao fornecimento de certidão de registro da escritura pública de compra e venda no prazo de dois anos, o que não foi cumprido pela parte apelante, conforme confessado nos autos.

4.
A cláusula 5 do acordo estipula a resolução do contrato e a quitação mútua das partes caso o registro da escritura não se efetive no prazo acordado, excluindo, inclusive, a obrigação da apelada quanto à parcela remanescente, que seria convertida em compensação financeira.

5.
A ausência de registro no prazo pactuado atrai os efeitos da cláusula resolutiva expressa, tornando inexigível a obrigação e impedindo a constituição de título executivo judicial, conforme art. 803, I, do CPC.

6.
Dificuldades administrativas ou cartorárias enfrentadas pela parte apelante não afastam os efeitos jurídicos da inadimplência de cláusula contratual previamente aceita, à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva.

7.
O acordo homologado judicialmente previu expressamente que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, afastando qualquer pretensão de verba sucumbencial adicional em cumprimento de sentença.

8.
Não se reconhece título executivo judicial em face de obrigação condicional não implementada, sendo inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença com base em cláusula sem eficácia executiva.

9.
A fixação provisória de honorários advocatícios em ação de execução não gera direito adquirido, sendo extinta com a homologação do acordo e a consequente ausência de parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação constante de acordo homologado judicialmente é inexigível quando subordinada a condição suspensiva não implementada no prazo ajustado entre as partes.

2. A cláusula de quitação mútua e ausência de sucumbência em acordo homologado impede a exigibilidade de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença.

3. A existência de cláusula resolutiva expressa no acordo afasta a constituição de título executivo judicial quando verificado o inadimplemento da condição ajustada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, III, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra sentença de Id nº 10202536, integrada pelos aclaratórios de Id nº 10202540, pelo Juízo 11ª Vara Cível de Vitória-Es que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 10202542, a parte recorrente aduz, em síntese, que
i)
a sentença de origem desconsiderou a efetiva quitação de suas obrigações contratuais, notadamente a lavratura e tentativa de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da avença;
ii)
o inadimplemento contratual foi indevidamente atribuído ao recorrente, embora tenha este adotado todas as providências necessárias ao cumprimento do acordo homologado;
iii)
que a recusa da recorrida em efetuar o pagamento da última parcela configurou inadimplemento contratual, o que autoriza a retomada do curso normal do processo, nos moldes originalmente pactuados, inclusive quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais;
iv)
a inaplicabilidade da fundamentação utilizada na sentença quanto à suposta inexigibilidade do título, tendo em vista o adimplemento substancial do contrato por parte do recorrente; e
v)
“o contrato foi inadimplido pelo Recorrido, portanto, seus termos não deverão prevalecer. Dada a impossibilidade de obter seu cumprimento, não se pretende executar o acordo, pois sua resolução já restou configurada. Deseja-se retornar ao cenário prévio da ação e ver satisfeito o seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais e dos valores, de acordo com o status quo ante.”

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que o requerimento seja acolhido e, consequentemente, o recorrido seja condenado ao pagamento do montante devido.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 10202556, no sentido de que seja desprovido o apelo.

É o relatório.

Em atendimento ao petitório de Id nº12325663, torno sem efeito o despacho de Id nº 11562087.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos de nºs
0009645-95.2011.8.08.0024 e
0017418-60.2012.8.08.0024.

Vitória/ES, 26 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra sentença de Id nº 10202536, integrada pelos aclaratórios de Id nº 10202540, pelo Juízo 11ª Vara Cível de Vitória-Es que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 10202542, a parte recorrente aduz, em síntese, que
i)
a sentença de origem desconsiderou a efetiva quitação de suas obrigações contratuais, notadamente a lavratura e tentativa de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da avença;
ii)
o inadimplemento contratual foi indevidamente atribuído ao recorrente, embora tenha este adotado todas as providências necessárias ao cumprimento do acordo homologado;
iii)
que a recusa da recorrida em efetuar o pagamento da última parcela configurou inadimplemento contratual, o que autoriza a retomada do curso normal do processo, nos moldes originalmente pactuados, inclusive quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais;
iv)
a inaplicabilidade da fundamentação utilizada na sentença quanto à suposta inexigibilidade do título, tendo em vista o adimplemento substancial do contrato por parte do recorrente; e
v)
“o contrato foi inadimplido pelo Recorrido, portanto, seus termos não deverão prevalecer. Dada a impossibilidade de obter seu cumprimento, não se pretende executar o acordo, pois sua resolução já restou configurada. Deseja-se retornar ao cenário prévio da ação e ver satisfeito o seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais e dos valores, de acordo com o status quo ante.”

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

A matéria devolvida a esta Colenda Câmara está adstrita à análise da legalidade da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial para fins de exigibilidade de honorários advocatícios, à luz de acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença com resolução de mérito.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da exigibilidade do cumprimento de cláusula contratual prevista em acordo homologado judicialmente, especialmente quanto à obrigação da apelada em pagar a última parcela, condicionada ao prévio cumprimento, pela parte apelante, de obrigação consistente na lavratura e registro de escritura pública de compra e venda de imóvel no prazo de dois anos da homologação judicial.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, conforme se depreende da petição inicial, Antolini Exportação, Importação e Mineração Ltda. ajuizou ação de adjudicação compulsória, distribuída por dependência aos autos de nº 0009645-95.2011.8.08.0024 e 0017418-60.2012.8.08.0024, alegando ter firmado contrato de promessa de compra e venda com cláusula de adjudicação compulsória, cuja obrigação principal - a transferência da propriedade de imóvel localizado na Serra/ES, teria sido integralmente adimplida pela autora, restando pendente apenas a formalização do registro do bem em nome da promitente compradora.

A parte requerida, Fernando Pinheiro Larica, apresentou contestação às fls. 80/89 (p. 46/55 do arquivo digital vol. 001, parte 02), na qual alegou que sempre esteve à disposição para lavratura da escritura pública, atribuindo exclusivamente à parte autora a resistência à formalização do ato, por esta se recusar a realizar o pagamento da última parcela.

No curso do processo, após pedido de suspensão formulado em audiência, as partes celebraram acordo, juntado às fls. 122/124 (p. 8/10 do arquivo digital vol. 001, parte 03), abrangendo os presentes autos, como também a execução de título extrajudicial (Proc. nº 0009645-95.2011.8.08.0048) e os embargos à execução (nº 0017418-60.2012.8.08.0048). A transação foi devidamente homologada por sentença à fl. 125 (p. 11 do mesmo arquivo), na data de 06/08/2014.

Na sequência, a parte requerente peticionou pugnando pela intimação do requerido para comprovar o cumprimento do acordo (fl. 144), tendo este se manifestado no sentido de que estava se empenhando para tanto junto aos órgãos competentes (fls. 164/166).

Posteriormente, às fls. 373/384 (p. 130/141 do arquivo digital vol. 002, parte 02), a Advocacia Cardoso Freitas e Associados deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da quantia de R$ 76.294,79 a título de honorários advocatícios, sendo proferido o despacho de fls. 388 (p. 145), determinando a intimação da parte executada.

A parte executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 424/441 (p. 14/30 do arquivo digital vol 03 parte 02), argumentando, em síntese, que acerca da inexigibilidade do crédito, na medida em que não foi implementada a condição para o recebimento do valor da parcela pretendida dentro do prazo previsto no acordo, pelo que indevida a parcela e, por conseguinte, os honorários em cumprimento de sentença. Alega, ainda, que os patronos da parte exequente pleiteiam a fixação de honorários sucumbenciais inexistentes, haja vista que o acordo previu expressamente que cada um das partes arcaria com os honorários de seus advogados (cláusula 3º do contrato).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença de ID nº 10202536, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com fundamento nos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante, consoante os fundamentos que passo a expor.

Pois bem, como se pode verificar, a cláusula 1.b do acordo homologado em juízo (na data de 06/08/2014) é expressa ao vincular a exigibilidade do pagamento ao registro da escritura de compra e venda no prazo estipulado de dois anos, in verbis:

1. - FERNANDO PINHEIRO LARICA, obriga-se:

1.a. - A outorgar, no Tabelionato Antônio Maria de Serra/ES, Escritura Pública de Compra e Venda em nome de ANTOLINI, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA., do imóvel descrito às fls. 03 do Processo 0013653-47.2013.8.08.0024, adquirido mediante CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, firmado em 09 de abril de 1999, pelo valor certo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da homologação do presente acordo;

1.b. -
Fornecer a certidão comprovando o registro da escritura no prazo máximo de 02 (dois) anos contados da homologação deste acordo, providenciando, para tanto, o registro da dita Escritura junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2ª. Zona da Serra – ES, cumprindo todas as exigências que por ventura venham a ser exigidas.
” (
destaquei
).

Por sua vez, a cláusula 5 do mesmo pacto dispõe, de modo categórico, que, não sendo possível o registro da escritura dentro do referido prazo -
"por qualquer motivo"
, restar-se-ia resolvido o contrato de promessa de compra e venda, com quitação mútua entre as partes e desobrigação da apelada quanto ao pagamento remanescente da cláusula 2.b, que passaria a constituir compensação financeira pela burocracia e gastos para a regularização futura da área.

5 - As partes acordam que,
se não for possível o fornecimento da escritura lavrada e/ou registrada no prazo que ora se convenciona nos itens 1.a e 1.b. seja por qualquer motivo,
fica resolvido o CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, extinguindo os processos retro referenciados, dando as partes quitação mutua,
ficando ANTOLINI, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA. dispensada do pagamento restante previsto no item 2.b.
, cujo montante as partes convencionam que ficará com a ANTOLINI como compensação financeira (indenização) para custear as exigências administrativas e judiciais para lograr a lavratura e registro da escritura pública do Imóvel em apreço, por via própria. (
destaquei
).

Comprovado nos autos, inclusive pela própria parte apelante, que o registro da escritura ocorreu
após o decurso do prazo contratualmente previsto (no ano de 2020)
, não há como reconhecer a exigibilidade do crédito pretendido, por força do disposto nas próprias cláusulas do acordo.

A cláusula resolutiva expressa deve produzir seus efeitos conforme pactuado, em prestígio aos princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva. Eventuais dificuldades cartorárias ou administrativas enfrentadas pela parte apelante, embora compreensíveis, não têm o condão de afastar as consequências jurídicas do inadimplemento contratualmente previsto e previamente aceito por ambas as partes.

Com efeito, como bem asseverado pela r. sentença de piso:

“Verificado o inadimplemento, há de se concluir pela inexigibilidade da obrigação exequenda. A eventual hipótese de a parte Apelante pretender ser ressarcida pela parte Apelada, por ter despendido valor a favor desta é questão outra e caberia à parte que eventualmente se sentiu prejudicada, assim exercer a sua pretensão em sede própria e adequada.”

Outrossim, igualmente correta a conclusão de ausência de título executivo judicial. A exigibilidade da obrigação estava condicionada ao implemento de condição (registro da escritura no prazo de 2 anos). Como a condição
não foi verificada no prazo contratual
, a obrigação não se aperfeiçoou e, portanto, não pode ser exigida na via executiva.

Por derradeiro, no que tange aos honorários sucumbenciais pleiteados pelos recorrentes, deve-se destacar que o acordo homologado judicialmente estabeleceu que
cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos
, afastando, pois, qualquer pretensão de verba honorária adicional em sede de cumprimento de sentença.

Ressalto, ademais, que o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a extinção da execução em caso de inexistência de título executivo, o que se aplica integralmente à hipótese dos autos, pois o exequente pretende executar verba honorária inexistente no título judicial homologado (acordo).

Quanto ao argumento de que a sentença seria omissa ou contraditória, a decisão nos embargos de declaração (Id.10202540) também foi precisa ao esclarecer que não há contradição interna na sentença, e que a insatisfação da parte com o resultado não configura, por si só, omissão ou erro material.

Por fim, cumpre destacar que, após a homologação do acordo celebrado entre as partes, a parte recorrente deu início à fase de cumprimento de sentença em todas as ações objeto da transação, a saber: a execução de título extrajudicial (Proc. nº 0009645-95.2011.8.08.0048), os presentes embargos à execução (Proc. nº 0017418-60.2012.8.08.0048) e a ação de adjudicação compulsória (Proc. nº 0013653-47.2013.8.08.0024), pleiteando, em todas elas, o pagamento de honorários advocatícios sob a alegação de descumprimento do acordo.

No que se refere à ação de execução nº 0009645-95.2011.8.08.0048, embora tenham sido fixados honorários de forma provisória no despacho inicial, é de se ressaltar que tais valores, por não possuírem caráter definitivo, não se revestem de força executiva nem constituem direito adquirido incorporado ao patrimônio do patrono da parte exequente. Com a homologação judicial da composição amigável, cessam os efeitos da fixação provisória, sendo incabível a discussão sobre sucumbência, dada a inexistência de parte vencida na solução consensual da lide.

No presente feito, ação de adjudicação compulsória, sequer houve fixação de honorários, existindo apenas a sentença homologatória da transação, na qual restou consignado que cada parte arcaria com os honorários de seus patronos (cláusula 3), somado a ausência de título executivo exigível em face de obrigação condicional não implementada.

Dessa forma, diante da fragilidade dos fundamentos recursais e da consistência da sentença de primeiro grau, que reconheceu a ausência de inadimplemento e de título executivo a amparar o cumprimento de sentença, não se verifica motivo apto a ensejar sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à execução devidamente corrigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar